Tribunal: TJMT
Processo: 1023173-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1023173-16.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDA: RENATA NUNES DA CUNHA E SILVA ROSSIGNOLO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. TESE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário Jericoacoara/CE a Cuiabá/MT, no dia 24 de janeiro de 2024, com previsão de saída às 16h30min, e com conexões, cuja previsão de chegar em Cuiabá/MT, era às 01h45min, no dia 25/01/2024. Contudo, em razão dos sucessivos atrasos nas conexões, a requerente acabou perdendo o voo de Belo Horizonte/MG para Campinas/SP, vindo a ser emitido novos bilhetes dos voos, com saída de Belo Horizonte/MG, às 14h30min, do dia 25/01/2024, a Campinas/SP, onde faria a última conexão com destino a Cuiabá/MT, com chegada às 19h05min, com atraso superior a dezoito horas, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. A tese de por motivo de manutenção emergencial na aeronave não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
5. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 18 horas do horário inicialmente contratado. O caso se agrava mais porque a parte consumidora foi realocada em voo da madrugada, cenário não contemplado quando da aquisição do bilhete original e estava acompanhada por seu filho, menor de idade.
6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO INICIAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O cancelamento do voo e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2- Alegação da recorrida de que o atraso se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023173-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA NUNES DA CUNHA E SILVA ROSSIGNOLO - CPF: 999.989.631-68 (RECORRIDO), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024